Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo exequente através da derradeira peça que veiculara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas, contradições ou erro material passíveis de serem sanados através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Ademais, o erro material ventilado pelo embargante não subsiste, consoante emerge do cotejo do relatado e o retratado na decisão agravada, devendo, ademais, ser assinalado que a pretensão pretérita que formulara e restara desacolhida, conquanto ora reprisada sob o argumento de que se consubstancia em mera correção do registro da empresa executada perante a Receita Federal e subsequente inclusão de seu sócio no polo passivo do executivo, consiste, em verdade, em pretensão de desconstituição da personalidade jurídica, único meio hábil a viabilizar a alteração da composição passiva requestada pelo exequente, consoante restara delineado no decisório embargado, infirmando o que ventilara. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso ou contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda o exequente no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14677418.